Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007454-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (PROCURADOR), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (AGRAVANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR NA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020